Tribunal: CARF
Processo: 13839.000706/2005-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.000706/2005-83
ACÓRDÃO
1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DAS PESSOAS JURÍDICAS NO ANO-BASE DE 1990.
São inconstitucionais o § 1o do artigo 30 da Lei no 7.730/1989 e o artigo 30
da Lei no 7.799/1989 (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
221142/RS).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para que os índices para correção
monetária das demonstrações financeiras incidentes sobre os valores constantes no
Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI) sejam ajustados em conformidade
com o decidido no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 221142/RS.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
2
RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$319.493,45 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
do lucro real do ano-calendário de 2000, e-fls. 102-113:
001 - GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE - SALDOS DE
PREJUÍZOS INSUFICIENTES
Glosa de valores compensados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ, a título de prejuízo(s) fiscal(is) apurado(s) em período(s)-
base anterior(es), tendo em vista a insuficiência de saldos apurados e informados
nas respectivas declarações de períodos anteriores.
O saldo de prejuízos acumulados existentes no sistema SAPLI até 31/12/1998 era
de R$60.214,74 [...], que foi totalmente compensando no processo administrativo
fiscal n° 13839.002309/2004-65, por meio de Auto de Infração emitido com
suspensão da exigibilidade por força de Medida Liminar concedida nos autos do
processo n° 1999.61.05.018370-6 da 4a Vara Federal em Campinas (art. 151,
incisos II e IV do CTN).
Em decorrência de glosa fiscal efetuada no referido auto de infração, o prejuízo
fiscal do ano-calendário de 1999 apurado pelo contribuinte, no valor de
R$739.140,46, converteu-se em lucro real tributável, sobre o qual foi feito o
lançamento tributário acima referido.
Diante disso, glosamos o prejuízo fiscal compensado no ano calendário de 2000,
no valor de R$739.140,45 [...] e a exigibilidade do crédito tributário decorrente
ficará suspensa, por força da Medida Liminar acima mencionada.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 247, 250, inciso III, 251, parágrafo único, 509 e 510 do RIR/99. [...]
Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma da DRJ/CPS/SP no 05-23.441, de 24.09.2008, e-fls. 207-212:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
3
A propositura de ação judicial antes da lavratura do auto de infração, com o
mesmo objeto, não obstaculiza a formalização do lançamento, mas impede a
apreciação, pela autoridade administrativa a quem caberia o julgamento, das
razões de mérito submetidas ao Poder Judiciário. [...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
julgadores da 5a Turma da DRJ Campinas, por unanimidade, em DEIXAR DE
APRECIAR o mérito na parte em que há identidade com a matéria submetida ao
Poder Judiciário e no mais JULGAR PROCEDENTE o lançamento, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 11.11.2008, e-fl. 217, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.12.2008, e-fls. 219-268, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Por todo exposto, considerados todos os argumentos acima, seja julgado
procedente o Recurso Voluntário para afastar a renúncia esfera administrativa,
determinando o retomo dos autos à Instância a quo, para esta analisar o mérito
da presente demanda, aferindo a legalidade e a legitimidade da legislação que
embasou o lançamento e o Auto de Infração em testilha.
No mérito, ultrapassada a questão preliminar acima, a Recorrente requer a este
Egrégio Conselho de Contribuintes o conhecimento e o integral provimento do
presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma da decisão de primeiro
grau, a fim de que seja integralmente reconhecido o direito da Recorrente de
proceder exclusão das parcelas de correção monetária decorrentes da diferença
verificada entre o IPC e o BTNF por ocasião da implementação do denominado
Plano Verão, e, por consequência, anulado o Auto de Infração em tela.
Decisão de Segunda Instância
Está registrado no Acórdão da 3a Turma Especial do CARF no 1803-002.275, de
31.07.2014, e-fls. 326-342:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: [2001]
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente a autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto e, consequentemente, quando diferentes os objetos
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
4
do processo judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento
normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Afastada a renúncia à instância administrativa pela evidência da não identidade
de objeto com a ação judicial, tem cabimento o exame do mérito da impugnação
apresentada em face do lançamento ofício pela autoridade de primeira instância
de julgamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à
autoridade de primeira instância de julgamento para apreciar o mérito do litígio,
nos termos do voto da Relatora.
Decisão de Primeira Instância
Está registrado no Acórdão da 15a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-65.373, de
19.04.2017, e-fls. 358-368:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA INEXISTENTE.
Não deve se reconhecer a renúncia ao processo administrativo quando ele possuir
objeto diverso de ação judicial interposta pela contribuinte. No caso, a
impugnação versa sobre a improcedência de autuação lavrada contra a
contribuinte, a qual glosou indevidamente prejuízos fiscais não reconhecidos pela
Fiscalização, ao passo que, no processo judicial, requer-se o reconhecimento de
expurgos inflacionários.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
Somente estará autorizada a compensação de prejuízos fiscais caso a sua
legitimidade seja devidamente comprovada pela contribuinte.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
O Decreto no 70.235, de 1972, não prevê a suspensão do processo administrativo
com o objetivo de se aguardar o trânsito em julgado de terminada ação judicial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Acórdão Acordam os
membros da 15a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação interposta contra o auto de infração objeto do
processo administrativo em epígrafe, mantendo o crédito tributário em litígio.
Recurso Voluntário
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
5
Notificada em 04.05.2017, e-fl. 372, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.06.2017, fls. 375-395, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV - DO DIREITO
IV.a - DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL DO EXPURGO INFLACIONÁRIO IMPOSTO PELO PLANO VERÃO - DO
DISPOSTO NO ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. CONSELHO
ADMINISTRATIVO.
Como demonstrado, o v. acordão recorrido entendeu por manter a autuação, sob
o argumento que o Mandado de Segurança impetrado ainda não havia
confirmado o direito aos expurgos inflacionários do plano verão, afirmando em
suma que, por tal razão não há que se falar em prejuízo fiscal a ser compensado.
Entretanto, desde já cumpre a ora Recorrente salientar que o v. acórdão recorrido
escolheu por ignorar completamente que o Supremo Tribunal Federal já pacificou
seu entendimento sobre a matéria no sentido do aqui defendido pela Recorrente,
razão pela qual o v. acórdão recorrido está ainda a violar o disposto no art. 62,
Parágrafo 1o, inciso I, do Regimento Interno deste E. Conselho, senão vejamos:
Como demonstrado alhures, o presente feito se desenvolve em razão da
existência de auto de infração lavrado contra a Recorrente, por ter esta realizado
dedução fiscal proveniente dos expurgos inflacionários impostos pelo Plano Verão
(1989) nos índices de correção monetária dos seus balanços.
Ocorre que a matéria discutida no presente processo administrativo foi objeto de
julgamento pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que examinando
o Recurso Extraordinário no 256.304/RS, reconheceu a INCONSTITUCIONALIDADE
DO EXPURGO INFLACIONÁRIO IMPOSTO PELO PLANO VERÃO, reconhecendo ao
contribuinte o direito à correção monetária pela variação integral do IPC,
considerando a inflação do período nos termos da legislação revogada pelo
chamado Plano Verão, sendo que posteriormente o Superior Tribunal de Justiça,
se adequando ao entendimento consagrado pelo Pretório Excelso, considerou que
na correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1989 é
aplicável o IPC, frente a inconstitucionalidade dos índices estabelecidos nas Leis
7.730/89 e 7.799/89, entendeu pela aplicação da variação integral do IPC no valor
de 70,28% o qual restou desdobrado da seguinte forma: o índice de 42,72% para
janeiro de 1989 e o índice de 10,14% para fevereiro de 1989, como reflexo lógico.
Cumpre assim a Recorrente colacionar o RE 215.811, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral [...].
Diante do exposto, considerando ser esse exatamente o mérito do presente
processo administrativo, em que se discutem os efeitos do expurgo inflacionário
do Plano Verão no balanço contábil de 1989 que acarretou indevido aumento da
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
6
carga tributária, e em atenção ao julgamento ocorrido no Plenário da Suprema
Corte, com efeitos “erga omnes e ex tunc” e uma vez reconhecida a aplicação do
regime da Repercussão Geral, há que se aplicar imediatamente os efeitos
vinculativos da decisão proferida pela Suprema Corte ao caso concreto.
Ademais, requer seja observado ainda o disposto no art. 62 deste E. Conselho
Administrativo (portaria 343/2015) [...]
Desta forma, diante da decisão plenária do STF julgou mérito idêntico ao vertido
neste processo administrativo, e o fez com efeito erga omnes e ex tunc e
considerando, ainda, a decisão plenária proferida no RE 215.811, que reconheceu
a Repercussão Geral da matéria, nos termos do art. 543-B, do Código de Processo
Civil/73, requer a Recorrente a aplicação imediata dos efeitos relativos a
Repercussão Geral, encerrando, assim, a discussão, com decisão em harmonia ao
entendimento pacificado da Suprema Corte quanto a matéria.
IV.b - DA INFLAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA DE BALANÇO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Como demonstrado, a exigência fiscal provém de lançamento decorrente de
fiscalização do imposto de Renda Pessoa Jurídica -IRPJ, na qual foi apurada
suposta falta de recolhimento desse tributo face ao procedimento adotado na
ocasião da exclusão do Lucro Líquido para determinação do Lucro Real,
correspondente ao resultado verificado pelo encontro dos valores credores e
devedores decorrentes da diferença entre a variação do BTNF e do IPC no mês de
janeiro de 1989, com reflexo lógico para fevereiro de 1989, das contas de balanço
patrimonial e dos valores registrados na parte “B” do Livro de Apuração do Lucro
Real naquela data.
Assim, não obstante a necessidade de aplicação imediata dos efeitos da
Repercussão Geral, cumpre a ora Recorrente, em atenção ao princípio da
eventualidade, atacar a matéria de fundo que deu ensejo a autuação, conforme
razões de direito que se seguem:
Na contabilidade, a moeda, usada como denominador monetário (padrão de
mensuração), em função da redução de seu poder de compra (perda de poder
aquisitivo), causa profundas distorções nas demonstrações financeiras das
empresas. Em vista disso, o direito, em economias inflacionárias, pode e deve
criar mecanismos de defesa da moeda, de sorte que o lucro líquido em cada
exercício social, e consequentemente o lucro real, bases de incidência do Imposto
sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, reflitam a realidade, sob pena
de aniquilamento do patrimônio empresarial.
E o direito, como não poderia deixar de ser, nos seus vários campos de atuação,
criou, via correção monetária [...].
É justamente esse o “desideratum” da Lei 7.799/89, que no passado tinha como
indexador o BTNF (art. 10), e posteriormente o INPC (Lei 8.200/91, art. 1'), cujo
sentido pode facilmente ser captado pela leitura de seu art. 3o [...].
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
7
Ou seja, em um regime inflacionário, apurar corretamente o resultado de cada
ano-calendário das pessoas jurídicas, é medida necessária, inclusive, para a
correta mensuração do patrimônio empresarial, sendo de fundamental
importância no Direito Tributário, para se evitar a dilapidação do patrimônio
empresarial, o que fatalmente ocorreria pois, a título de tributos incidentes sobre
o lucro, estar-se-ia entregando parcelas do patrimônio.
Ora, o sistema de correção monetária do patrimônio líquido e do ativo
permanente, cujo saldo é levado para o resultado do exercício (determinação do
lucro), visa exatamente a recompor a perda do poder aquisitivo da moeda,
impedindo com isto a tributação da renda fictícia.
Vale dizer, somente há renda, somente há lucro como base de incidência de
tributos, se do resultado do exercício se expurgarem os efeitos da inflação real
verificada no período.
IV.c - DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO DE 1989
É sabido que a correção monetária está sujeita ao princípio da legalidade estrita e
neste sentido somente a lei formal expressa é que poderá determinar o seu
cabimento.
CONTUDO, O V. ACÓRDÃO DEIXOU OBSERVAR A LEGISLAÇÃO PARA FAZER INCIDIR
ÍNDICE DE FORMA A MAJORAR A CARGA TRIBUTÁRIA DA RECORRENTE
ILEGALMENTE, BEM COMO DESCONSIDERAR O PRINCÍPIO ACIMA MENCIONADO,
ENSEJANDO A NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A legislação atinente à época estabelecia a correção monetária tendo como
indexador o IPC. Ao editar o famigerado Plano Verão expurgou-se parte da
inflação do período alterando-se a sistemática de cálculo do aludido índice (OTN),
o que acabou ocasionando distorções nos balanços das empresas visto tributar
aquilo que não era renda, nem lucro, nem tão pouco acréscimo patrimonial.
Assim, data vênia, não pode o v. acórdão recorrido ainda considerar a legislação já
considerada inconstitucional, para afastar o suposto crédito tributário.
É fato incontroverso que há incidência da carga tributária sobre valores irreais, ou
seja, sobre uma base de cálculo FICTÍCIA, não coaduna com o Direito Tributário.
[...]
A Recorrente ao não corrigir adequadamente suas contas acabou por ser
tributada sobre valores irreais, pagando a maior os tributos envolvidos no período
afirmado. Desta forma, restou deturpado o conceito de lucro e renda, ambos
estatuídos nos artigos 43, 44 e 45 do CTN, bem como nas leis reguladoras dos
tributos em comento, motivo este a determinar a correção monetária de forma a
preservar o valor da moeda, qual seja, pelo índice de janeiro de 1989 [...].
Pois bem, se o fato gerador do Imposto de Renda é o acréscimo patrimonial
disponível, então não pode ser concebível a tributação sobre aquilo que não é
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
8
aumento patrimonial do contribuinte. Assim, tendo a lei instituidora do
famigerado plano econômico (PLANO VERÃO) manipulado índice governamental
no intuito de reduzir a inflação galopante, restam por violados os artigos acima
especificados.
Ademais, é conclusão lógica-jurídica que a lei feriu de morte os conceitos de lucro
e renda estipulados pelo CTN, haja vista os contribuintes estarem obrigados a
corrigir suas demonstrações financeiras por índices irreais, aumentando, por via
de consequência, sua carga tributária.
Cabe lembrar que as Leis n.os 7.730/89 e n.o 7.799/89, impunham às pessoas
jurídicas a obrigação de apurarem a base de cálculo do Imposto de Renda
mediante a aplicação do BTN/BTNF como indexador da correção monetária das
demonstrações financeiras. A Lei n.o 7.777/89 também já previa que o valor
nominal do BTN seria atualizado pelo Índice Geral de Preços – IPC, o mesmo
ocorrendo com o Decreto-Lei n.o 2.283/86, artigo 6o, parágrafo único.
A rigor, o Decreto-Lei no 2.284, de 10 de março de 1986, art. 6o, alterou a
denominação da ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) para OTN
(Obrigação do Tesouro Nacional) e fixou, expressamente, no parágrafo único, que
a correção da OTN, após março de 1987, se verificaria pela variação do IPC [...].
Já o Decreto-Lei n.o 2.335/87 em seu artigo 19 estabelecia a forma de cálculo do
IPC: [...].
Como se vê, desde 1986 a OTN era reajustada pela variação integral do 1PC, e
desde 1987 o 1PC possuía forma de cálculo própria (DL n.o 2.335/87.
Com a edição da Lei n.o 7.730, de 31 de janeiro de 1989, o Governo Federal,
através do chamado “Plano Verão” instituiu o cruzado novo, determinou o
congelamento de preços em geral, estabelecendo regras de desindexação da
economia. E, por força do disposto no art. 15, a OTN Fiscal foi extinta em
16/01/89 e a OTN foi extinta em 01/02/89, mas, estabeleceu-se que, para fins de
liquidação de todas as obrigações pendentes a partir de 01/02/89 (mútuo,
financiamentos em geral etc.), seria aplicada a variação do 1PC sobre o valor da
OTN Fiscal de NCZ$ 6,92 e sobre o valor da OTN de NCZ$ 6,17. Vejamos a norma
constante do art. 15, da Lei n.o 7.730/89: [...]
E no art. 30 da Lei n.o 7.730/89 estabeleceu-se a regra da correção monetária das
demonstrações financeiras [...].
Posteriormente, através da Medida Provisória n.o 57, de 1989 o Presidente da
República editou normas de ajuste do Programa de Estabilização Econômica,
objetivando a revisão do congelamento de preços e, assim, criaram-se novas
normas de indexação da economia. A Medida Provisória n.o 57 restou convertida
na Lei n.o 7.777/89, cujo art. 5o criou o BTN e o manteve, por expressa
determinação legal, atrelado ao IPC [...].
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
9
Em seguida, veio à lume a Lei n.o 7.799, de 10 de julho de 1989, que alterando a
legislação tributária federal, estabelecendo no art. 3o, [...].
Cabe lembrar que foi a própria Lei n.o 7.799/89 que criou o BTN fiscal e o
estabeleceu como indexador das demonstrações financeiras do período-base de
1989, sendo certo que a BTN fiscal por lei deveria refletir a variação do mensal do
BTN. [...]
De todo o exposto constata-se que mesmo antes da edição do Plano Verão(Lei n.o
7.730/89) a lei sempre vinculou a apuração da OTN à variação integral do IPC,
restando, igualmente, expresso na lei, mesmo depois da edição do Plano Verão
(Lei n.o 7.730/89), que o BTN, criado pelo art. 5o, da Lei n.o 7.777/89, também
seguiria sendo atualizado mensalmente pelo IPC, havendo, também, expressa
disposição legal elegendo o BTN Fiscal como indexador das demonstrações
financeiras (art. 10, da Lei n.o 7.799/89) estando este, por lei, vinculado à variação
mensal do BTN.
Pois bem, determinada a correção da OTN pelo IPC, consoante Decreto-Lei n.o
2.284/86, art. 6o, parágrafo único, e do BTN pelo IPC, consoante § 2o, art. 5o, da
Lei n.o 7.777/89 e, restando parte da correção da OTN/BTN suprimida pela Lei n.o
7.730/89, pois por razões de erro de cálculo deixou-se de CONSIDERAR A
VARIAÇÃO DO IPC EXISTENTE NO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1988 A 15 DE
JANEIRO DE 1989, violando-se o Decreto-Lei n.o 2.284/86 e 2.335/87 bem como
ao § 2o, art. 5o, da Lei n.o 7.777/89, ensejando o cabimento deste Recurso
Voluntário a fim de reconhecer o direito vindicado relativa à aplicação dos
dispositivos legais ora suscitados, posto que expressamente vincularam a
apuração da OTN/BTN à variação integral do IPC, haja vista a existência de
jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.
Como se infere da leitura dos mencionados diplomas, a OTN fora criada com a
edição do Decreto-Lei n.o 2.284/86 ONDE EXPRESSAMENTE FIXAVA SUA
CORREÇÃO, APÓS MARÇO DE 1987, PELO IPC.
Já o Decreto-Lei n.o 2.335/87 em seu artigo 19 estabelecia a forma de cálculo do
IPC [...].
Como se vê, desde 1987 o IPC possuía forma de cálculo própria (DL n.o 2.335/87),
a qual fora nitidamente subtraída nos meses de janeiro e fevereiro de 1989.
Pois bem, determinada a correção da OTN pelo IPC, consoante Decreto-Lei n.o
2.335/87, e, restando tal correção da OTN suprimida pela Lei n.o 7.730/89 ao fixar
a OTN em NCz$ 6,92, SEM CONSIDERAR A VARIAÇÃO DO IPC EXISTENTE NO
PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 1988 A 15 DE JANEIRO DE 1989, tem-se
nitidamente a violação ao Decreto-Lei n.o 2.335/87 e à forma de correção da OTN
pelo IPC que não fora aplicada, por isso a violação aos dispositivos mencionados e
a necessidade de reforma por parte deste Egrégio Conselho.
O QUE SE PRETENDE NA PRESENTE DEMANDA É DEMONSTRAR QUE A
UTILIZAÇÃO DO IPC DECORRE EXPRESSAMENTE DE DISPOSITIVO LEGAL, E QUE O
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
10
IPC É O ÍNDICE LEGALMENTE FIXADO PARA CORREÇÃO DOS INDEXADORES QUE,
POR SUA VEZ, CORRIGEM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS.
A PRÓPRIA LEI N.o 7.777/89, ARTIGO 5o, §2o, PREVIA QUE “O VALOR NOMINAL DO
BTN SERÁ ATUALIZADO MENSALMENTE PELO IPC”.
Se o referido Plano Verão acabou por ilegalmente majorar a carga da ora
Recorrente com a alteração ilegalmente praticada, então é nítida a necessidade
de reconhecimento do percentual relativo aos meses de janeiro e fevereiro de
1989 lastreados no IPC, índices legalmente previstos.
Impende realçar, ainda, que a manipulação de índices utilizados na correção
monetária das demonstrações financeiras também fere de morte os artigos 109 e
110, ambos do Código Tributário, tendo em vista que estes dispositivos negam a
possibilidade da Lei Tributária alterar conceitos retirados de outros ramos do
Direito.
Ora, se houve manipulação de índice, como realmente comprovado devido à
edição da Lei n.o 7.799/89. E, em se reconhecendo que tal manipulação causa
prejuízos irreparáveis para a ora Recorrente, nada mais certo, e porque não se
dizer justo, que a mesma utilize em sua contabilidade o índice que reflita a
variação econômica no período, diga-se de passagem, legalmente previsto, a fim
de ver suas contas corrigidas corretamente e seus tributos pagos de forma
equivalente, por isso a necessidade de análise por parte deste Conselho, para que
por fim seja reconhecido seu direito ao crédito!
Como visto, a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de ser o IPC o
índice aplicável às demonstrações financeiras do ano de 1989, visto ser o que
melhor reflete a inflação do período, bem como o legalmente previsto consoante
redação acima, devendo o presente Recurso Voluntário ser conhecido e
integralmente provido na linha da orientação pacificada quanto à matéria em
voga.
IV.d – DA CONCLUSÃO E DA RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO DA RECORRENTE
Tendo em vista que o efeito da correção monetária de balanço de um período se
projeta no seguinte, e assim, sucessivamente, no caso concreto da Recorrente a
irregularidade provocada pelo uso da OTN de janeiro de 1989, aumentou
indevidamente o lucro líquido (e consequentemente o lucro real) do seu balanço
encerrado em 31/12/89, uma vez que, à época, o patrimônio líquido era maior
que o ativo permanente (saldo devedor da correção monetária de balanço), logo
o expurgo fez com que a despesa de correção monetária, advinda da valorização
do patrimônio líquido fosse menor que a correta.
Consciente da mentira contida nos parâmetros oficiais de correção monetária
especificamente aqueles já referidos, a Recorrente reconheceu contabilmente em
seu balanço encerrado em 31/10/99 lançando os efeitos da diferença da correção
monetária de janeiro de 1989 na conta dos Lucros Acumulados e abateu o
diferencial de correção monetária em questão, das bases de cálculo dos impostos
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
11
incidentes sobre o lucro e a renda em especial do Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre o Lucro.
O procedimento de implementação do ajuste de correção monetária encontra
respaldo no julgado do STF, em repercussão geral (RE 242.689/ RE 221.142 - Tema
311; RE 215.811 e RE 256.304) que aplica-se a todos os contribuintes, bem como,
na jurisprudência que já pacificou seu entendimento no sentido de incorporação
deste diferencial de correção monetária. Portanto, comprovada a legitimidade do
direito a compensação de prejuízos fiscais, não cabendo seu impedimento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DO PEDIDO
Por todo exposto, considerados todos os argumentos acima, requer a este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o conhecimento e o integral
provimento do presente Recurso Voluntário, com a consequente reforma da
decisão de primeiro grau, a fim de que seja integralmente reconhecido o direito
da Recorrente de proceder à exclusão das parcelas de correção monetária
decorrentes da diferença verificada entre o IPC e o BTNF por ocasião da
implementação do denominado Plano Verão, visto que essa matéria já foi julgada
pelo STF em sede de repercussão geral (RE 242.689/RE 221.142 - Tema 311; RE
215.811 e RE 256.304), sendo certo que cabe caso a aplicação do inciso I, do art.
62 deste E. Conselho (Portaria 343/2015) e, por consequência, que seja anulado o
Auto de Infração em tela.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
12
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no 9.249,
de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 1o A compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais períodos de
apuração, à opção do contribuinte, observado o limite previsto no art. 510
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 2o).
§ 2o A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas de
lucros ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular de
empresa individual, de prejuízos apurados na escrituração comercial do
contribuinte não prejudica seu direito à compensação nos termos deste artigo
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 3o).
Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados
até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065,
de 1995, art. 15).
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para compensação (Lei
no 9.065, de 1995, art. 15, parágrafo único).
§ 2o Os saldos de prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 são
passíveis de compensação na forma deste artigo, independente do prazo previsto
na legislação vigente à época de sua apuração.
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata o inciso I do
art. 470. [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
13
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de
1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por
cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 36
A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que
implica em excluir da exigência a parcela paga posteriormente. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
14
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Tem-se que houve glosa de valores compensados na DIPJ a título de prejuízo fiscal
em 31.12.2000 apurado em período-base anterior, tendo em vista a insuficiência de saldos
apurados e informados nas respectivas declarações de períodos anteriores. O saldo de prejuízos
acumulados existentes no sistema SAPLI até 31.12.1998 era de R$60.214,74, que foi totalmente
compensando em procedimento de ofício formalizado no processo administrativo fiscal n°
13839.002309/2004-65. Por essa razão, o prejuízo fiscal do ano calendário de 1999 apurado pela
Recorrente no valor de R$739.140,46, converteu-se em valor tributável sobre o qual houve a
incidência de IRPJ.
Sobre o índice para correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas
jurídicas, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 221142/RS, Tema 311, com trânsito
em julgado em 19.12.2013 o Supremo Tribunal Federal assim pacificou (art. 99 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Ementa
IMPOSTO DE RENDA – BALANÇO PATRIMONIAL – ATUALIZAÇÃO – OTN – ARTIGOS
30 DA LEI No 7.730/89 E 30 DA LEI No 7.799/89.
Mostra-se inconstitucional a atualização prevista no artigo 30 da Lei no 7.799/89
no que, desconsiderada a inflação, resulta na incidência do Imposto de Renda
sobre lucro fictício.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO – REPERCUSSÃO GERAL.
Na dicção da ilustrada maioria, é possível observar o instituto da repercussão
geral quanto a recurso cujo interesse em recorrer haja surgido antes da criação do
instituto – vencido o relator.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e deu
provimento ao recurso extraordinário. O Tribunal, por maioria, resolveu questão
de ordem, suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de aplicar o
resultado deste julgamento ao regime da repercussão geral da questão
constitucional reconhecida no RE 242.689, Tema 311, para incidência dos efeitos
do art. 543-B, do Código de Processo Civil, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 20.11.2013.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
15
Tema
311 - Índice para correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas
jurídicas no ano-base de 1990.
Tese
São inconstitucionais o § 1o do artigo 30 da Lei no 7.730/1989 e o artigo 30 da Lei
no 7.799/1989.
No presente caso, os índices para correção monetária das demonstrações
financeiras incidentes sobre os valores constantes no Demonstrativo de Compensação de
Prejuízos Fiscais (SAPLI), e-fls. 97-98 devem ser ajustados em conformidade com o decidido no
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 221142/RS, conforme determina o art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.763 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.000706/2005-83
16
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para que os índices para correção monetária das demonstrações
financeiras incidentes sobre os valores constantes no Demonstrativo de Compensação de
Prejuízos Fiscais (SAPLI) sejam ajustados em conformidade com o decidido no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 221142/RS.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 437
DF CARF MF
Original